Tribunal: TJDFT
Processo: 0750337-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANETE LOPES BATISTA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na origem a autora requereu a desistência do feito e foi prolatada sentença de homologação do pedido, com extinção do processo sem julgamento do mérito (processo de origem - ID 183762908). Intimada, a suplicante não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (ID 67877260). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF,29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411